Tribunal: TCU
Processo: 015.849/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos relacionados à concessão de financiamentos à exportação de serviços de engenharia que não sejam de competência do BNDES, constituída para consolidar as informações relacionadas à celebração do Protocolo de Entendimento celebrado entre Brasil e Angola, à respectiva aprovação pela Camex e às consequentes operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia celebradas entre o BNDES, a empresa Norberto Odebrecht, e a República de Angola, sob abrigo do referido protocolo de entendimento; e promover o exame dos atos de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.11 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de consolidar as informações sobre a celebração do Protocolo de Entendimento celebrado entre Brasil e Angola e as operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia celebradas entre o BNDES, a empresa Norberto Odebrecht e a República de Angola e examinar os atos de gestão sob os aspectos da conveniência, legalidade, legitimidade, vantajosidade econômica, moralidade e oportunidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Câmara de Comércio Exterior (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia às Exportações (Cofig), à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda (Sain/MF) e à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF); 9.3. arquivar os autos.